Tribunal: TJSP
Processo: 1011984-74.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-12
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:
Apelação Cível. Ação de revisão de cláusulas contratuais c/c repetição de indébito com pedido de tutela provisória de urgência. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Matérias arguidas no recurso. Princípio tantum devolutum quantum appellatum. Alegação de que a taxa de juros contratada é abusiva. Ausência de desequilíbrio contratual para a necessária intervenção judicial. Não basta que

Ementa:
Apelação Cível. Ação de revisão de cláusulas contratuais c/c repetição de indébito com pedido de tutela provisória de urgência. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Matérias arguidas no recurso. Princípio tantum devolutum quantum appellatum. Alegação de que a taxa de juros contratada é abusiva. Ausência de desequilíbrio contratual para a necessária intervenção judicial. Não basta que os juros remuneratórios sejam superiores à taxa média para que se reconheça a sua abusividade. Taxas aplicadas que não se mostram abusivas. Tarifas administrativas. Precedente do C. STJ em sede de recurso repetitivo. Tarifa de Cadastro. Legalidade, desde que não abusiva a cobrança. Abusividade não configurada. Tarifa de registro de contrato. Exclusão da tarifa por falta de comprovante de realização da despesa. Instituição financeira que insere o gravame no Sistema Nacional de Gravame. Operação da transferência do veículo que se opera no DETRAN por conta do comprador. Restituição simples. Sucumbência preponderante do autor mantida. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.